Tribunal: TJMT
Processo: 1012385-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012385-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. H. G. S. - CPF: 109.116.241-71 (AGRAVADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), JOICE APARECIDA GUERRA - CPF: 004.063.011-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Embargos de declaração. Acórdão. Omissão. Cobertura de tratamentos. Equoterapia. Acompanhante terapêutico. Plano de saúde. Obrigatoriedade da cobertura da equoterapia. Afastada a obrigatoriedade de cobertura do acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar. Embargos acolhidos parcialmente com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, reformando a decisão recorrida, tão somente para delimitar a ordem da decisão agravada, a fim de que a agravante seja obrigada a custear os tratamentos prescritos à autora com profissionais credenciados junto à sua rede.

II. Questão em discussão

2. A embargante alega omissão no acórdão, pois não enfrentou a fundamentação defensiva acerca da improcedência do pedido de Equoterapia, por não haver comprovação científica de eficácia, e do Acompanhante Terapêutico, por não ser realizado no ambiente clínico.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir contradição ou corrigir erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

4. O STJ já decidiu acerca da obrigatoriedade de cobertura do tratamento de equoterapia, considerando-o um método de reabilitação eficiente para pessoas com deficiência, como a paralisia cerebral.

5. No que tange ao acompanhante terapêutico, a jurisprudência do STJ distingue a cobertura obrigatória daquela que não o é. É obrigatória a cobertura do tratamento realizada por psicólogo, como parte do tratamento multidisciplinar do TEA, entretanto, não é obrigatória a cobertura do acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Acórdão reformado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/10/2024

AgInt no REsp n. 2.154.016/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

1012385-43.2024.8.11.0000
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para reformar a decisão proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1012621-66.2024.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por MARIA HELENA GUERRA SONAQUE, representada pela mãe, JOICE APARECIDA GUERRA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré/agravante autorize/custeie a
“o tratamento indicado à autora, inclusive com os profissionais que já acompanham a requerente: a) Psicóloga – Terapia ABA, por 20 a 30 (trinta horas semanais; b) Fonoaudiologia, por 03 (três) horas semanais; c) Terapia Ocupacional, por 03 (três) horas semanais; d) Psicomotricidade ou Fisioterapia Motora, por 02 (duas) horas semanais; e) Equoterapia, 01 (uma) hora semanal; f) Musicoterapia, 01 (uma) hora semanal; g) Psicopedagogia, 02 (duas) horas semanais e, h) Nutricionista Infantil”,
sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) (cf. Id. nº 152095306), tão somente para “
delimitar a ordem da decisão agravada, a fim de que a agravante seja obrigada a custear os tratamentos prescritos à autora com profissionais credenciados junto à Unimed
” (cf. Id. nº 248509698).

A Cooperativa/embargante afirma que o acórdão padece de omissão, “
por não enfrentar a fundamentação defensiva da Embargante apontando para a improcedência do pedido de Equoterapia, por não haver comprovação científica de eficácia e do Acompanhante Terapêutico, por não ser realizado no ambiente clínico, razão pela qual, respeitosamente, opõe-se os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios verificados
” (cf. Id. nº 250170151).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 252124688).

A douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. nº 258786682 opinando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra o acórdão contido no Id. nº 248509698 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, reformando a decisão recorrida, tão somente para delimitar a ordem da decisão agravada, a fim de que a agravante seja obrigada a custear os tratamentos prescritos à autora com profissionais credenciados junto à Unimed.

Para tanto, a embargante afirma que o acórdão é omisso, pois não enfrentou a fundamentação defensiva da Embargante apontando para a improcedência do pedido de Equoterapia, por não haver comprovação científica de eficácia e do Acompanhante Terapêutico, por não ser realizado no ambiente clínico.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

De fato, não foi analisada, de forma individual, a fundamentação defensiva da embargante acerca da improcedência do pedido de cobertura obrigatória do tratamento de equoterapia e do acompanhante terapêutico, razão pela qual passo a sanar a omissão.

Quanto impugnação do agravante especificamente à cobertura de equoterapia, porque, segundo afirma, “
a Equoterapia não é um procedimento médico, tratando-se de um método alternativo aos modelos tradicionais de terapia, sem qualquer comprovação científica de seus resultados e que não trará qualquer possibilidade de cura à Agravada
”, a queixa recursal merece pronta rejeição, pois, o
STJ já decidiu acerca da obrigatoriedade de cobertura do tratamento de equoterapia. Confira-se:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE
SESSÕES DE EQUOTERAPIA
.
COBERTURA OBRIGATÓRIA
. (...) 2.
O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral
. (...) 4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 6.
Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica
. 7.
Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral
. 8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 2.049.092/RS – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 11/4/2023, DJe de 14/4/2023 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia
e musicoterapia. 2. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral e de síndrome de down. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.154.016/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) –
destaquei
).

Com relação ao psicólogo em ambiente domiciliar e escolar, reporto-me novamente a entendimento da Corte Cidadã:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA 1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. 2. "Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente" EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/8/2022). 3. "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino" (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)”

Portanto, tem-se que não é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde das sessões com “
(psicólogo, atendente terapêutico-AT), em ambiente de clínica, escola e domicílio
”, notadamente, pois, a obrigação de custeio pelo plano limita-se ao atendimento psicológico clínico, não em ambiente domiciliar ou escolar ou, ainda, realizado por profissional do ensino.

Ante o exposto,
conheço e acolho

parcialmente
os presentes embargos declaratórios, para aclarar os referidos pontos, aplicando-lhes efeitos modificativos tão somente para afastar a obrigatoriedade de cobertura, pela agravada, de atendente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025